Tribunal: TCU
Processo: 008.510/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em desfavor de José de Arimatéia da Silva Viana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de José de Arimatéia da Silva Viana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, no período de 1/1/2016 a 31/12/2016, na modalidade fundo a fundo, pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para o município de Alto Alegre/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José de Arimatéia da Silva Viana, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José de Arimatéia da Silva Viana, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/2/2016 736,00 11/2/2016 736,00 11/2/2016 736,00 8/3/2016 1.572,59 5/4/2016 1.619,20 5/4/2016 736,00 5/4/2016 736,00 5/4/2016 736,00 5/4/2016 736,00 5/4/2016 13,00 5/5/2016 3.238,40 5/5/2016 6,50 22/6/2016 1.619,20 22/6/2016 8,45 6/7/2016 1.619,20 6/7/2016 8,45 27/7/2016 2.428,80 27/7/2016 42,00 27/7/2016 8,45 27/7/2016 8,45 10/8/2016 1.380,00 10/8/2016 8,60 25/8/2016 8,60 29/8/2016 2.754,00 29/8/2016 8,60 1/9/2016 2.189,60 1/9/2016 27,00 1/9/2016 8,60 1/9/2016 8,60 7/10/2016 2.189,60 7/10/2016 8,60 10/10/2016 2.189,60 11/10/2016 8,60 7/11/2016 1.380,00 7/11/2016 13,50 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 24/11/2016 3.140,03 24/11/2016 8,60 9/12/2016 1.380,00 9/12/2016 8,60 27/12/2016 800,00 27/12/2016 6,50 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 2/6/2016 8.013,76 2/6/2016 5.903,64 2/6/2016 4.573,08 2/6/2016 39,00 2/6/2016 8,45 2/6/2016 8,45 2/6/2016 8,45 2/6/2016 8,45 15/6/2016 4.915,92 15/6/2016 2.516,28 15/6/2016 1.380,00 15/6/2016 867,92 15/6/2016 8,45 15/6/2016 8,45 15/6/2016 8,45 15/6/2016 8,45 6/7/2016 5.783,84 6/7/2016 1.380,00 6/7/2016 5.684,29 6/7/2016 4.858,45 6/7/2016 65,00 6/7/2016 1.650,54 6/7/2016 39,00 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 6/7/2016 8,45 12/7/2016 809,60 12/7/2016 8,45 13/7/2016 4.050,00 13/7/2016 2.700,00 13/7/2016 8,45 13/7/2016 8,45 27/7/2016 5.185,79 27/7/2016 4.728,79 27/7/2016 3.767,86 27/7/2016 1.677,52 27/7/2016 52,00 27/7/2016 65,00 27/7/2016 8,45 27/7/2016 8,45 27/7/2016 8,45 27/7/2016 8,45 27/7/2016 8,45 27/7/2016 8,45 29/7/2016 774,28 29/7/2016 8,45 2/8/2016 4.590,00 2/8/2016 8,45 16/8/2016 781,13 16/8/2016 8,60 25/8/2016 4.806,00 25/8/2016 8,60 1/9/2016 7.403,20 1/9/2016 7.924,72 1/9/2016 8.060,14 1/9/2016 1.620,68 1/9/2016 130,00 1/9/2016 8,60 1/9/2016 8,60 1/9/2016 8,60 1/9/2016 8,60 1/9/2016 8,60 7/10/2016 6.539,47 7/10/2016 4.728,79 7/10/2016 7.836,86 7/10/2016 91,00 7/10/2016 38,00 7/10/2016 1.424,69 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 7/10/2016 8,60 10/10/2016 202,56 11/10/2016 8,60 13/10/2016 809,60 13/10/2016 8,60 19/10/2016 809,60 19/10/2016 809,60 19/10/2016 8,60 19/10/2016 8,60 7/11/2016 4.728,79 7/11/2016 8.340,56 7/11/2016 81,00 7/11/2016 3.296,72 8/11/2016 202,56 8/11/2016 858,73 8/11/2016 25.206,62 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 8/11/2016 8,60 17/11/2016 744,28 17/11/2016 8,60 24/11/2016 15.101,20 24/11/2016 8,60 9/12/2016 4.991,89 9/12/2016 6.593,44 9/12/2016 9.500,76 9/12/2016 97,50 9/12/2016 14.715,03 9/12/2016 8.432,76 9/12/2016 8,60 9/12/2016 8,60 9/12/2016 8,60 9/12/2016 8,60 9/12/2016 8,60 9/12/2016 8,60 27/12/2016 2.180,00 27/12/2016 2.180,00 27/12/2016 2.180,00 27/12/2016 2.180,00 27/12/2016 2.180,00 27/12/2016 2.180,00 27/12/2016 4.397,64 27/12/2016 12.139,26 27/12/2016 13.456,08 27/12/2016 11.077,68 27/12/2016 4.991,89 27/12/2016 97,50 27/12/2016 13,50 27/12/2016 809,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 29/12/2016 469,33 29/12/2016 8,60 30/12/2016 9.215,40 30/12/2016 8,60 11/2/2016 6.506,30 8/3/2016 4.573,08 23/3/2016 9.318,48 5/4/2016 4.573,08 5/5/2016 8.546,51 11/2/2016 5.856,22 11/2/2016 39,00 16/2/2016 764,00 8/3/2016 8.151,02 23/3/2016 1.513,72 5/4/2016 10.902,06 3/5/2016 1.600,00 3/5/2016 8,45 26/10/2016 1.000,00 26/10/2016 8,60 8/1/2016 1.800,00 11/2/2016 2.581,36 11/2/2016 754,88 11/2/2016 1.242,00 11/2/2016 777,36 11/2/2016 777,36 11/2/2016 13,00 11/2/2016 19,50 16/2/2016 1.025,83 8/3/2016 1.380,00 8/3/2016 1.677,52 8/3/2016 1.648,36 28/3/2016 4.050,00 5/4/2016 3.238,40 5/4/2016 4.135,48 5/4/2016 2.487,12 5/4/2016 1.380,00 5/4/2016 65,00 5/4/2016 19,50 5/5/2016 4.915,92 5/5/2016 4.135,48 5/5/2016 1.380,00 5/5/2016 19,50 9.3. aplicar ao responsável José de Arimatéia da Silva Viana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do presente acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.